Tribunal: TCU
Processo: 039.997/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos oriundos do programa PROJOVEM URBANO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa à aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Santa Luzia/MG no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Gilberto da Silva Dorneles; 9.2. considerar revel a Sra. Roseli Ferreira Pimentel, dando-se prosseguimento ao processo, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis, informando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.